Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-07.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007795-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO REITERADA - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - MULTA PROCESSUAL APLICADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório.

II – “CPC - Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: (...) Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios”.

III - Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que o embargante interpõe recursos desnecessários, configurado está o abuso do direito de recorrer, causando prejuízo na solução definitiva do litígio, por isso, diante de sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 3 (três) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acordão proferido em sede de Embargos de Declaração nos autos da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de n. 1007795-07.2018.8.11.0041 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; feito que tem trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acordão que consta de ID. 85262966 o colegiado por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Em apertada síntese, o embargante sob ID. 86717974 alegou que que estas últimas decisões proferidas foram acolhidas por unanimidade, sendo certo afirmar que o relator nesses aclaratórios acompanhou e também desproveu o apelo do Banco do Brasil S/A entendendo não haver prescrição, contrário do entendimento levado a efeito neste recurso. Assim, diante das conflitantes decisões deste nobre relator nestes aclaratórios é que o pedido aqui encaminhado merece total atenção e esmiuçamento para vez por todas fixar derradeiro entendimento quanto a matéria em destaque, ou seja, este relator entende ou não haver prescrição. Como se vê a omissão aqui apontada é de grande relevância e merece ser apreciada de forma direta e expressa para fazer constar no comando do v. acórdão, principalmente quanto a prorrogação expressa do contrato por 30 (trinta) dias, ou seja, até 22/04/2013, e se tal situação tem força para afastar a suscitada prescrição, haja vista que esse ponto especifico é que levará a matéria recorrida para os demais Tribunais Superiores. Ex positis, demonstrados os vícios presentes no v. acórdão embargado no que é pertinente matéria a ser prequestionada para efeitos de propositura de recurso à instância superior (incisos I, II, III do art. 1022; § 1º, IV do art. 489 do CPC; parte final do inciso II do § 5º do art. 206 e art. 423 do CC), requer seja acolhido os presentes aclaratórios com pedido de efeito modificativo para o fim de sanar a omissão aqui apontada, devendo fazer constar dos fundamentos o posicionamento quanto a prorrogação expressa do contrato até 22/04/2013, ou seja, 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação e, se tal fato da forma como consta teria o condão de afastar a prescrição a exemplo dos demais julgados aqui destacados,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO.

O colegiado através do acórdão juntado sob ID. 75827981 à unanimidade desproveu o recurso de apelação aviado.

Posteriormente, o ora embargante, sob ID. 77017454 interpôs Embargos de Declaração rediscutindo a prescrição debatida nos autos; embargos de declaração que foi rejeitado por unanimidade através do acórdão juntado sob ID. 85262966.

Pela segunda vez o ora embargante, opôs sob ID. 86717974 novos embargos de declaração sustentando a mesma matéria já julgada.

Nesse passo, verifica-se que o recorrente novamente embarga o acórdão sustentando as mesmas razões já decididas.

Cumpre explicar ao embargante que existem outros recursos previstos no CPC para discutir a matéria suscitada reiteradamente através dos Embargos de Declaração.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A obrigação legalmente vigente é a de que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam. O Poder Judiciário não é órgão consultivo e não emite pareceres, mas decisões, devidamente fundamentadas. Assim, não há motivo para se esclarecer questionamentos efetuados pela parte, nem para analisar todos os argumentos colacionados, e tão pouco há finalidade lógica para discorrer a respeito dos não fundamentos da decisão.

O que se denota dos autos é que a parte embargante vem se utilizando de meios processuais para procrastinar o andamento do processo, com intuito nitidamente protelatório.

O embargante através de dois Embargos de Declaração reiterados, sucessivos e inócuos, retarda a prestação jurisdicional.

Preleciona o CPC:

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

O mesmo CPC também determina conduta ativa do Magistrado para prevenir situações como a presente:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

Sabendo que o valor da causa é irrisório, sabendo que o embargante interpõe recursos desnecessários, configurado está o abuso do direito de recorrer, causando prejuízo na solução definitiva do litígio, por isso, diante de sua conduta perniciosa, resta aplicar à parte recorrente multa no importe de 3 (três) vezes o valor do salário-mínimo vigente com espeque no art. 77, § 5º do CPC.

Fixo o prazo de dez dias úteis para o pagamento da multa.

Em caso de não pagamento, o valor da multa deverá ser inscrito na dívida ativa do Estado após o trânsito em julgado da decisão conforme § 3º do Art. 77 do CPC. O valor deverá ser revertido ao fundo previsto no art. 97 do CPC.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração e aplico a multa conforme fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021